Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DOS BOLETOS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a ocorrência de descumprimento, atribuível ao ora agravante, dos termos da transação celebrada.
2. No caso em exame, o agravante deixou de efetuar o pagamento das parcelas subsequentes da transação, ao argumento de que não recebeu os boletos bancários por meio de correspondência eletrônica, de acordo com o previsto na cláusula terceira, parágrafo primeiro, do termo da transação celebrada entre as partes.
3. A ausência de comprovação do cumprimento da obrigação acessória pelo credor afasta a atribuição ao agravante de responsabilidade pelo inadimplemento.
4. Recurso conhecido e provido.